Tribunal: TJDFT
Processo: 0732291-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as Apelantes PATRICIA RIBEIRO E FONSECA, LUCIANA RIBEIRO E FONSECA e CARMEN PEREIRA RIBEIRO E FONSECA para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição ID n. 22077685, a qual informa a alienação consensual do imóvel situado à SHIS QI 21, conjunto 12, casa 11, Lago Sul, Brasília/DF (matrícula 18.231 do 1o Ofício Reg. Imóveis – ID no 21139956), objeto da presente ação. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. I. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator